Tribunal: TJDFT
Processo: 0021909-28.2011.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
COBRANÇA - CONDOMÍNIO IRREGULAR - STF TEMA 492 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CPC 1.040, II.

O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese consolidada pelo STF, no julgamento do RE 695.911, uma vez que a responsabilização do apelante pelo pagamento das despesas condominiais/taxas, quando da aquisição do imóvel, e sua participação na assembleia de constituição do Condomínio, em que foi discutido o percentual de rateio das despesas a que estaria submetido, provam que ele aderiu à associação de moradores, adesão essa que independe de forma especial.